Tribunal: STF
Processo: ARE 1308378
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Conversão dos vencimentos para URV Lei Federal nº 8.880/94 Reestruturação da carreira - Limites do título executivo Impossibilidade de análise da questão em sede de cumprimento de sentença – Coisa julgada Decisão mantida.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII, e 97 da Constituição Federal, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento do RE-RG 561.836.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido, ao não observar as leis que reestruturaram as carreiras dos autores, ora recorridos, afrontou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836, apreciado sob o rito da repercussão geral. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 3, p. 3/4):
    “Compulsando os autos de origem, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido (fls. 49/52). Apelou a FESP em busca da inversão do julgado e o acórdão deu provimento ao recurso, por reconhecer a prescrição do fundo de direito (fls. 53/60). Em face da decisão colegiada, os autores interpuseram recursos especial e extraordinário e foi sobrestado o feito em razão do reconhecimento de repercussão geral em relação à matéria discutida. Retornando o os autos para a adequação ou manutenção do acórdão prolatado, esta C. Câmara adequou sua decisão ao entendimento do C. STJ no julgamento do recurso especial nº 1.101.726/SP e do C. STF no julgamento do recurso extraordinário nº 561.836/RN (fls. 61/75).
    Certidão de trânsito em julgado a fls. 76, datada de 29 de outubro de 2018.
    Iniciado o cumprimento de sentença em 31.01.19, apresentou a FESP impugnação, que foi indeferida, acolhendo os cálculos apresentados pelos agravados.
    Em verdade, a FESP tenta, indiretamente, reabrir a discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, impassível de modificação, nos termos dos art. 502, 507 e 508 do CPC, in verbis:
    (...)
    Dessa forma, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio do instrumento adequado (ação rescisória, observado o seu cabimento e o prazo respectivo) seria possível a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado.” (grifei)
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/3/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27/6/2011)
    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.
    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente